Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703325-40.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA APELADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência recursal, interposta por MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que extinguiu a ação renovatória de aluguel não residencial por ela ajuizada em face de AUTO POSTO CHAVES LTDA sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC, em razão da inexistência de contrato escrito e por tempo determinado celebrado entre as partes (ID 54571693). Em suas razões (ID 0703325), a apelante sustenta que: 1) houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção da prova testemunhal por ela requerida, embora apresentado o rol de testemunhas antes da sentença; 2) há relação de prejudicialidade entre a demanda renovatória e a ação de despejo 0710006-26-2023.8.07.0009, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC; 3) o fato de o contrato ter sido prorrogado de forma tácita não afasta o seu interesse na propositura da ação renovatória; 4) a ação de despejo 0710006-26-2023.8.07.0009 não deve ser utilizada como fundamento para o afastamento do direito à renovação da locação, pois ela só teve ciência da demanda em 25 de fevereiro de 2022, ou seja, cinco meses após o fim do prazo contratual estipulado; e 5) não foi juntado aos autos qualquer notificação, o que deixa claro que houve a renovação automática do contrato. Ao final, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de prejudicialidade externa entre a demanda renovatória e a ação de despejo 0710006-26-2023.8.07. Caso ultrapassadas as preliminares, pede a procedência total do pedido renovatório. Preparo recolhido (IDs 54571701/02 e 54911700/01). Em contrarrazões, o apelado pede a manutenção da sentença. Requer ainda a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais e de multa por litigância de má-fé (ID 54571704). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Além disso, o diploma processual também prevê a possibilidade de apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque ausente a probabilidade do direito autoral. 1. PRELIMINARES 1.1. Cerceamento de defesa A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção da prova testemunhal por ela requerida. Razão não lhe assiste. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da inexistência de contrato escrito e por tempo determinado celebrado entre as partes (ID 54571693). A ausência de contrato formal entre as partes – fundamento principal da sentença – é fato incontroverso: foi alegado pela própria autora/apelante na petição inicial. A prova testemunhal requerida pela autora/apelante não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo juízo na sentença. Logo, diante da inutilidade da prova requerida, não há que se falar em cerceamento de defesa. 1.2. Prejudicialidade externa A apelante alega haver relação de prejudicialidade entre a demanda renovatória e a ação de despejo 0710006-26-2023.8.07.0009 (rectius: 0714397-92.2021.8.07.0009), nos termos do art. 313, V, “a” do CPC. O referido dispositivo assim dispõe: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” – grifou-se A utilização da expressão “sentença de mérito” pelo legislador induz à conclusão de que não há suspensão quando o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (sentença terminativa), como ocorreu no presente caso. Ademais, em consulta ao Sistema PJe de 1o grau, verifica-se que ação de despejo foi julgada em 25/05/2023. Os pedidos foram julgados procedentes para decretar a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes, com fundamento no art. 56 da Lei 8.245/1991, e, consequentemente, determinar o despejo da ré (ID 159729224, autos 0714397-92.2021.8.07.0009). Ressalte-se que o art. art. 313, V, “a”, do CPC não determina que a suspensão do processo perdure até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da questão prejudicial. Tanto é assim que o próprio diploma processual prevê que, em caso de prejudicialidade externa, a suspensão nunca pode exceder um ano (art. 313, § 4o). Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). Portanto, não há razão para a suspensão da demanda renovatória. 2. MÉRITO 2.1. Renovação do contrato de locação Os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação não residencial estão previstos no art. 51 da Lei 8.245/1991: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Destaque-se: o direito do locatário à renovação compulsória da locação não residencial somente é cabível na hipótese em que o contrato cuja renovação se pretenda tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Ademais, a ação renovatória deve ser proposta até 6 meses antes do término do contrato. Extrai-se dos autos que o último contrato formal celebrado entre as partes ocorreu em 01/10/2020, com vigência até 30/09/2021 (ID 54571656). A demanda renovatória somente foi ajuizada em 06/03/2023 (ID 54571625). Assim, deve ser reconhecida a decadência do direito da autora/apelante à renovação compulsória da locação não residencial. 3. CONCLUSÃO INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator